Tribunal: TJSP
Processo: 1013871-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Consignado – Desconto em benefício previdenciário – Ação revisional c.c. repetição de valores – Alegada superioridade da taxa de juros pactuada em relação à limitação imposta pela Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS vigente à época – Limite aplicável tão somente aos juros remuneratórios e não ao Custo Efetivo Total (CET) – Aparente diferença

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo Consignado – Desconto em benefício previdenciário – Ação revisional c.c. repetição de valores – Alegada superioridade da taxa de juros pactuada em relação à limitação imposta pela Instrução Normativa n.o 28/2008 do INSS vigente à época – Limite aplicável tão somente aos juros remuneratórios e não ao Custo Efetivo Total (CET) – Aparente diferença entre os percentuais pactuados e os efetivamente cobrados que decorre da técnica de juros compostos (Tabela Price) e das demais tarifas que compõem o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Excessividade ou abusividade das taxas pactuadas não verificada – Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça bem reconhecidos – Improcedência mantida – Recurso não provido.